Tribunal: TJDFT
Processo: 0014650-52.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0014650-52.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUA BATISTA BARBOSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar sobre a certidão de ID 21778443. Prazo: 10 dias. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal